Tribunal: TJPA
Processo: 0002485-10.2010.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002485-10.2010.8.14.0049

APELANTE: AGROPECUARIA OLINDA S/A, JOAQUIM FRANCO SOBRINHO

APELADO: ASSOCIACAO DE AGRILCULTORES DA LOCALIDADE NOVA OLINDA, CARLOS SOUZA DA CONCEICAO, ROSANGELA JARDIM DA CONCEICAO, JOAQUIM FRANCO SOBRINHO, AGROPECUARIA OLINDA S/A

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA OLINDA S/A contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação de reintegração de posse ajuizada contra a ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DA LOCALIDADE NOVA OLINDA e outros. A embargante sustenta: (i) omissão na análise de provas relevantes (documentos fiscais, atas de assembleia e fotografias de benfeitorias); (
ii
) contradição entre os fundamentos do acórdão e os elementos dos autos; (
iii
) ausência de fundamentação conforme o art. 489, §1º, IV, do CPC; (
iv
) pedido de efeitos infringentes e prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificando a oposição de embargos de declaração, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina adequadamente os argumentos relevantes, rejeitando a pretensão de reintegração de posse com base na ausência de comprovação dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC.

A documentação apresentada pela embargante (notadamente documentos fiscais, atas societárias e fotografias) foi expressamente analisada, sendo considerada insuficiente para demonstrar posse direta e esbulho, diante da ausência de contemporaneidade e da impugnação específica da parte adversa.

A alegação de ausência de fundamentação não procede, pois o acórdão embargado indicou de forma clara e coerente os fundamentos jurídicos e fáticos que embasaram a improcedência do pedido possessório.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito ou obter novo julgamento da causa, salvo em caso de vício no julgado, o que não se verifica.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é pacífica ao reconhecer que a reanálise de provas e a pretensão de efeitos infringentes não se compatibilizam com os objetivos dos embargos de declaração.

A matéria foi prequestionada nos termos do art. 1.025 do CPC, viabilizando eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que analisa adequadamente os elementos de prova e expõe fundamentação suficiente não padece de omissão, contradição ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem à
revaloração
da prova, sendo incabíveis para provocar nova deliberação sobre os fundamentos já apreciados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, §1º, IV; 561; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.08.2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.02.2022; TJ-AM, Apelação Cível 0629734-97.2016.8.04.0001, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 14.04.2024; TJ-RJ, Apelação 0037445-87.2018.8.19.0205, Rel. Des. Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco, j. 11.04.2024; TJ-PA, Agravo de Instrumento 0805471-31.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Luana de Nazareth A. H.
Santalices
, j. 13.08.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª sessão ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 08.09.2025 a 15.09.2025, à unanimidade, em não acolher os embargos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
AGROPECUÁRIA OLINDA S/A
em face do acórdão (
ID
26909970), que
negou provimento à apelação
e manteve
sentença de improcedência
proferida nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada contra a
ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DA LOCALIDADE NOVA OLINDA e outros.

A embargante sustenta, em síntese (I
D
27332750):

(i) omissão na análise de provas relevantes, especialmente documentos fiscais, atas de assembleia realizadas na sede da empresa e fotos das benfeitorias que atestariam o exercício da posse antes do esbulho;

(
ii
) contradição entre os fundamentos do acórdão e os elementos constantes nos autos, notadamente quanto à suposta ausência de comprovação da posse direta e do esbulho;

(
iii
) ausência de fundamentação conforme o art. 489, §1º, IV, do CPC, tendo em vista que o acórdão não teria enfrentado todos os argumentos relevantes;

(
iv
) pedido de atribuição de
efeitos modificativos
, com fundamento na jurisprudência pátria, notadamente do STF e do STJ, e doutrina;(v) prequestionamento expresso para fins de acesso às instâncias superiores.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com eventual modificação do julgado.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 28473698)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

DA ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Sustenta a embargante, AGROPECUÁRIA OLINDA S/A, que o acórdão proferido por esta Colenda Turma teria incorrido em omissão quanto à análise de documentos que, supostamente, comprovariam o exercício da posse anterior ao esbulho alegado. Aduz, ainda, que a decisão seria contraditória e desprovida de fundamentação idônea, nos termos do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Todavia, tais alegações
não se sustentam
, uma vez que o v. acórdão embargado
enfrentou adequadamente os pontos relevantes à solução da controvérsia
, notadamente os requisitos do art. 561 do CPC, os quais não foram satisfatoriamente comprovados pela autora da ação de reintegração de posse.

Com efeito, consta expressamente do julgado que,
apesar da farta documentação de natureza dominial e fiscal apresentada
, não restou comprovado o efetivo
exercício da posse direta
nem o alegado esbulho. Quanto às fotografias juntadas aos autos, o acórdão foi claro ao afirmar que, diante da ausência de data nas imagens, sua força probatória restou mitigada, especialmente frente à impugnação específica da parte adversa.

Ainda que o embargante insista na relevância de atas societárias realizadas no endereço do imóvel em 1995, o acórdão enfrentou a questão sob o prisma da ausência de prova
contemporânea e efetiva da posse
, não sendo as atas elemento probatório suficiente para, isoladamente, comprovar a situação de fato exigida pelo art. 561, I, do CPC.

Aliás, a
J
urisprudência
Pátria
é firme ao reconhecer que:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. RECURSO
DESPROVIDO .
I –
O artigo 561 do CPC dispõe acerca do ônus probatório do autor quando do ajuizamento da ação de reintegração de posse, apontando ser imprescindível que estejam comprovados os seguintes requisitos legais: a posse anterior do imóvel, a perda da posse e a prática do esbulho por parte dos réus. II – Inexiste qualquer documento que confirme a posse do recorrente sobre a área supostamente ocupada pelo apelado ou que demonstre o apoderamento violento ou clandestino do imóvel pelo recorrido, bem como a data em que o evento teria
ocorrido. III – Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0629734-97 .2016.8.04.0001 Manaus, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 14/04/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARTE AUTORA QUE PROPÔS A PRESENTE DEMANDA VISANDO À REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO .
RECORRENTE QUE NÃO LOGROU COMPROVAR OS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REINTEGRAÇÃO DA POSSE PRETENDIDA, CONFORME DISPÕE O ART. 561, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE. DEMANDA ADEQUADA A REIVINDICAR A POSSE ESBULHADA, COMO UM DOS ATRIBUTOS DA PROPRIEDADE É A AÇÃO REIVINDICATÓRIA E NÃO REINTEGRAÇÃO DE
POSSE .
ARTIGOS 1228 E 1238 DO CÓDIGO CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNGIBILIDADE QUE APENAS DE APLICA EM SEDE DE AÇÕES POSSESSÓRIAS. PRECEDENTES DESTE
TRIBUNAL .
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00374458720188190205 202300180256, Relator.: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 11/04/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 12/04/2024)
(grifo nosso)

No mesmo sentido, é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DECISÃO
MANTIDA .
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos, a saber: a) deverá o possuidor esbulhado/turbado ter
exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho/turbação; c) a perda da posse em razão do esbulho/turbação.
2 .
Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da decisão que negou liminarmente a reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC. 3.
Decisão escorreita, que se mantem pelos seus próprios
fundamentos .
Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A.
H .

Santalices
. Belém, datado e assinado digitalmente. Desa. LUANA DE NAZARETH
A .
H. SANTALICES. Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08054713120228140000 21603526, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 13/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto,
não há omissão
, tampouco contradição ou ausência de fundamentação. Ao contrário, a decisão analisou a matéria com a devida extensão, apontando claramente os fundamentos fáticos e jurídicos que sustentam a negativa de reintegração de posse.

Ademias, é
firme a jurisprudência no sentido de que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, tampouco à reapreciação de provas, servindo apenas para aclarar obscuridades, corrigir contradições ou suprir omissões da decisão embargada (art. 1.022 do CPC).

No caso, pretende o embargante a
reapreciação do conjunto probatório
e a inversão do resultado do julgamento, pretensão manifestamente incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, salvo quando demonstrado vício no julgado, o que
não se verifica
.

Sobre o ponto, colhe-se da doutrina de
Fredie
Didier Jr.:

"Os embargos de declaração não se prestam à simples rediscussão da causa. Não podem ser utilizados como sucedâneo recursal, nem como meio para rediscutir fundamentos de fato e de direito já apreciados."

(DIDIER JR.,
Fredie
.
Curso de Direito Processual Civil
. Vol. 3. 19. ed. Salvador:
JusPodivm
, 2023, p. 230)

Também nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 .

A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes .
3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ -
EDcl
no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/09/2020) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1.
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
,
art
.
1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando
as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração
rejeitados .
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto
,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É como voto.

Belém,
0
8
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/09/2025